Tribunal: CARF
Processo: 18186.006330/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006330/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
GISELLE BURLAMAQUI KLAUTAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em nulidade ou qualquer hipótese de cerceamento de defesa quando o
contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das
razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso
voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006330/2010-23
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 21a Turma
da DRJ/SP1.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF do contribuinte referenciado, correspondente ao Exercício de 2006, Ano
Calendário 2005, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos
do Decreto 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, tendo em vista a
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 20.798,00, por não
apresentação de documentação comprobatória do pagamento.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, às fls. 16/19.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/13 e
documentos de fls. 20/35, alegando em síntese:
1) O valor da infração refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte e de filho
com idade até 21 anos;
2) Não há nenhuma explicação acerca das razões que levaram à rejeição dos
esclarecimentos prestados à fiscalização sendo que, pelo art. 46 da instrução Normativa
SRF no. 15/2001, não há necessidade de apresentar qualquer outra forma de
comprovação do pagamento, como cheques nominativos, ordens de pagamento,
transferências bancárias, coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados;
3) Não só os documentos solicitados foram devidamente apresentados, como também a
exigência de maiores esclarecimentos é demasiadamente abusiva;
4) Não há na notificação de lançamento qualquer laudo e/ou elemento comprobatório de
alguma infração cometida, o que resta arbitrariedade da cobrança conforme art. 1o.,
parágrafo 1o. do art. 845 do Decreto no. 3.000/99. Cita art. 9°. Do Decreto no.
70.235/72;
5) É inequívoco que a ausência de quaisquer explicações acerca da rejeição dos recibos
apresentados impede até mesmo o pleno exercício de defesa do contribuinte, ficando
desprovida de elementos para refutar a glosa;
6) O lançamento não preencheu os requisitos formais previstos no diploma legal que
regula o procedimento e ignorou dispositivo legal que versa sobre a cobrança do
imposto, sendo nula a notificação e devendo ser desconstituído o lançamento;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

7) Em momento algum existiram indícios de qualquer ilicitude, pois os recibos foram
apresentados na data correta e não foram apontados irregularidades nos mesmos;
8) A peticionaria apresentou os recibos e demais documentos solicitados: documentos
originais indicando nome, CPF, número de registro profissional, solicitação de
encaminhamento médico, valores pagos e descrição dos procedimentos efetuados, bem
como declaração da peticionaria de que os pagamentos foram efetuados em dinheiro no
momento em que foram realizados os procedimentos realizados por ela e por sua filha
Marina Klautau Felipe;
9) Colaciona agora as declarações dos profissionais que emitiram os recibos atestando o
pagamento em dinheiro e retificando os recibos emitidos com a inclusão dos endereços,
assim como declaração de isenção do imposto de renda das profissionais:
10) Caso a receita desconfiasse da idoneidade dos referidos recibos, caberia a ela
fundamentar e comprovar essa desconfiança trazendo sólidos elementos aos autos e não
exigir do contribuinte a apresentação de um sem número de recibos e comprovantes;
11) A dentista Cibelle Cristina Oliveira dos Santos, além da declaração que descreve o
procedimento odontológico o mesmo não necessita de encaminhamento médico para tal
procedimento;
12) Da mesma forma é a situação dos recibos emitidos pela fisioterapeuta Flávia Soares,
posto que havendo solicitação de médico responsável, não há provas da realização do
serviço além da declaração dos profissionais e melhora do paciente;
13) Acreditar que as declarações dos profissionais não bastam levaria ao absurdo de
filmar as sessões de fisioterapia ou realizar perícia para apenas acalmar um receio
infundado do fisco;
14) Não há qualquer previsão legal que desautorize a impugnante a efetuar o pagamento
em dinheiro, tampouco de comprovar saques específicos para atender a uma
arbitrariedade infundada da fiscalização fazendária;
15) Descabida as exigências feitas pela Receita Federal, bem como o lançamento do
débito ora reclamado;
16) Refuta-se completamente a multa de 75% aplicada pela fiscalização sobre o imposto
de renda que considerou indevido, sendo que a Constituição Federal veda a utilização de
tributo com efeito de confisco. Cita doutrina e decisão do Supremo Tribunal Federal;
17) A sanção tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de
arrecadação. Orno verdadeiro tributo disfarçado, não sendo qualquer atraso no
pagamento dos tributos ou suposta alegação de imposto devido que legitima a previsão
de multa exacerbada no patamar de 75%.
18) Afirma a inconstitucionalidade da multa de 75% devido ao seu caráter
eminentemente confiscatório e cita doutrina sobre o devido processo legal:
19) Requer que os autos devam ser anulados por ausência de requisitos formais do
lançamento, acolhimento da impugnação por restar evidente que todos os documentos
cabíveis foram apresentados e não há indícios de ilicitude assim como, o expurgo da
multa confiscatória de 75% incidente sobre o imposto de renda considerado devido.
É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendario: 2005
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em nulidade do lançamento.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados documentos
hábeis à comprovação efetiva da dedução pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência, é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.042, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
1 - DESCABIMENTO DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS LEGALMENTE
DEDUZIDAS – SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL E ATENDIMENTO AOS TERMOS DOS
DECRETOS 3.000/1999 E 9.580/2018.
Neste item de seu recurso, em suas alegações recursais, a recorrente argumenta
que a presunção legal de veracidade dos elementos apresentados, obriga a administração
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

tributária a apresentar elementos capazes de desmerece-los, pois, não se presume infração,
cabendo ao Fisco provar conduta irregular, frente à presunção de boa-fé, o que impede, pois, a
glosa de despesas médicas por suspeitas ou desconfianças sem amparo em fatos e provas
específicas. No c aso, para a recorrente, o fisco estaria agindo em excesso, pois estaria
solicitando elementos além das exigências legais, conforme os seu argumentos recursais, a seguir
transcritos:
No presente caso, para além do quanto indicado acima, o Fisco relativizou o
supramencionado dispositivo legal e, ao relativizá-lo e julgá-lo "frágil", por se dizer
"não satisfeito", exigiu da ora peticionária, para fins de dedução, documentos que
comprovassem a transferência de numerário E documentos que comprovem a realização
de serviço.
( ... )
Em termos de Direito Administrativo, é cristalino que a atuação do Fisco na apreciação
dos documentos acostados pelos Contribuintes em suas Declarações de Ajuste tem
natureza VINCULADA, de modo "que, no prático, o agente público fico inteiramente
preso ao enunciado da lei, em todas as suas especificações. (...) a liberdade de ação do
administrador é mínima, pois terá que se ater à enumeração minuciosa do Direito
Positivo para realizá-los eficazmente"^
Eventual interpretação extensiva e/ou omissiva, diversa do texto de lei, como a dada no
presente caso, implica no comprometimento e NULIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO, não havendo que se perquirir de seu aproveitamento e/ou da
penalização ilegal e não fundamentada do Contribuinte.
( ... )
Cai por terra a tese de insuficiência documental, notadamente porque todas as
informações expressamente exigidas pela legislação vigente constavam, senão da
documentação inicialmente fornecida com a Declaração de Ajuste Anual, com a
documentação suplementar ofertada ao Fisco na impugnação protocolada pela ora
peticionária.
Veja-se que a documentação sequer foi integralmente apreciada no v. Acórdão recorrido
ou mesmo nas instâncias administrativas anteriores, não podendo a Contribuinte se
compelida a fornecer informações específicas com diretrizes bancárias a que sequer tem
acesso, tendo já passado quase 15 (quinze) anos desde os fatos fiscalizados e
reclamados.
( ... )
É também da jurisprudência do E. TRF-3 que se pôde extrair o entendimento de que
milita em favor do Contribuinte a PRESUNÇÃO DE VERACIDADE dos recibos
apresentados e incluídos nas Declarações de Ajuste anual.
Da análise dos autos, percebe-se que a contribuinte, em vez de apresentar
elementos de convicção suficientes para afastar a autuação a ela imputada, desviou-se de sua
incumbência de comprovar a veracidade dos elementos probatórios capazes de desmerecer a
autuação, terminando por apresentar um recurso voluntário sem novas provas ou argumentos de
convicção plausíveis.
Destarte, denota-se que estamos diante de uma situação em que o fisco, ao
detectar valores atípicos declarados como pagamento de despesas médicas, glosa-os, instando o
contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros elementos probatórios da efetividade do
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos arguidos serviços médicos. Diante da
apresentação precária dos elementos de convicção, procedeu à autuação, com base na falta de
comprovação das despesas médicas declaradas.
Apesar dos esforços da contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, a contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao afastamento da
autuação a ele imposta. No caso, a contribuinte, limitou-se, sem provas, a apresentar novos
argumentos e dispositivos legais e jurisprudenciais que não lhe socorrem em suas alegações
recursais.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos da contribuinte
sobre a desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a solicitação de
outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados. Senão, veja-se a seguir, a
transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que
sejam mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
2 - NULIDADE DO V. ACÓRDÃO - INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO
DA VALORES JURÍDICOS ABSTRATOS E/OU CONCEITOS INDETERMINADOS –
COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA JURÍDICA E ANULABILIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO
De alguma forma, repisando os elementos apresentados no item anterior, a
recorrente argumenta que nenhuma segurança jurídica é lhe foi assegurada, pois, a partir do
momento em que a exigência de documentação suplementar feita pelo Fisco prescinde de lei
e/ou decreto material, demasiada abstrata, bem como porque excede e muito os decretos
aplicáveis ao fato já contestado.
Ainda, para a recorrente, "a MOTIVAÇÃO demonstrará a necessidade e a
adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas" e que, no presente caso, não houve a
correta fundamentação da inadmissibilidade dos documentos anteriormente acostados pela
Recorrente, isso porque referida inadmissão viola e excede a legislação vigente nos seus
principais aspectos.
Da análise dos autos, percebe-se que na autuação houve a perfeita subsunção da
norma ao caso concreto, onde foram pormenorizados os motivos que levaram a autuação e os
respectivos enquadramento legais, não tendo também porque vingarem os argumentos
apresentados pela recorrente neste item do recurso. Quanto ao excesso, tem-se que esta
desarrazoada argumentação já foi rebatida no item anterior deste acórdão.
Portanto, não devem ser acolhidas estas alegações recursais.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

3 - NULIDADE DO V. ACÓRDÃO, DO LANÇAMENTO E DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA E À RESERVA LEGAL
Ao repisar os argumentos apresentados nos itens anteriores, a contribuinte levanta
a tese de que, ao exceder as funções que lhe incumbiam e ao exceder os reais requisitos legais
referentes à documentação exigível para dedução de despesas médicas, o Fisco negou vigência a
texto de lei e legislou contrariamente às disposições dos decretos existentes.
A citada súmula CARF apresentada na parte inicial deste acórdão, rebate
assertivamente estes também insistentes argumentos da recorrente, não tendo também porque ser
arrazoada nestas alegações.
4
-
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
E
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO – FALTA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO
DE
LANÇAMENTO
E
DAS
COBRANÇAS
IMPOSTAS
À
RECORRENTE-CONTRIBUINTE.
No tocante às insatisfações ligadas às nulidades e fragilidades da autuação,
analisando o lançamento , entendo que não assiste razão à recorrente, pois, a fiscalização foi
clara e objetiva ao demonstrar os elementos de convicção analisados que enquadrariam as ações
da contribuinte na respectivas capitulações legais demonstradas.
Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Lembrando também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que terem sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, a autuação foi efetuada por autoridade competente,
onde estão presentes os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal
e contra os quais o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa. Por conta disso, não
tem por que se falar em nulidade ou qualquer prejuízo ao direito de defesa, haja vista a coerência e
precisão na elaboração do procedimento fiscal em debate.
5 - CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA DO V. ACÓRDÃO E/OU
INVALIDAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
A contribuinte requer a desconstituição da cobrança imposta à ela imposta, de
modo também a invalidar também a cobrança das multas e dos valores atinentes às correções e
juros.
No caso da multa de ofício e dos juros de mora, entendo que não assiste razão ao
recorrente, devendo portanto, serem mantidos, pois, o art. 139 do Código Tributário Nacional
estabelece que o “crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006330/2010-23

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Quanto ao efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário, a fim de que
nenhum ato de cobrança seja levado a termo até que encerrada a instância administrativa, caso
não proposta ação judicial ulterior igualmente suspensiva, entendo que a própria legislação
referente ao Processo Administrativo Fiscal já prevê o suscitado efeito suspensivo.
Por conta disso, nada a prover nesta solicitação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 90
DF CARF MF
Original